Tribunal: TJBA
Processo: 8002961-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002961-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM CONCURSO MATERIAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEÇA, SENDO, CONTUDO, INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelado absolvido das acusações pela prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal Brasileiro e da contravenção penal constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, nos termos do art. 386, inc. II, V e VII, do Código de Processo Penal. Narra a denúncia que “no dia 15 de dezembro de 2023, por volta das 09:00hs, nesta cidade, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira L.P.B., sem deixar lesões aparentes, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à mesma. Narram os autos que na no dia do fato delituoso a vítima e o denunciado estavam em casa quando começaram uma discussão, pois o denunciado teria visto uma conversa da vítima com os familiares dele dizendo que o mesmo sai e fica alguns dias fora de casa. Relatam os autos que durante a discussão o denunciado xingou a vítima de ‘desgraça, vagabunda, puta’ e que se a mesma continuasse falando dele para os familiares, ia ver o que aconteceria. Em seguida o denunciado empurrou a vítima, pegou uma faca de serra e disse que ia matá-la, vindo na direção da mesma, que para não ser morta, correu de casa e telefonou para Polícia, que ao chegar ao local efetuou a prisão em flagrante do denunciado. Segundo os autos a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há 13 (treze) anos, sem filhos, e de acordo com a vítima, o denunciado vinha ficando cada vez mais agressivo, pois é usuário de ‘crack’ e tinha medo de o mesmo matá-la”. 2. Conforme relatado, o réu foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) e pela prática das contravenções penais de vias de fato (art. 21, da LCP), no contexto de violência doméstica. Conforme declarado pela vítima L.P.B. perante à autoridade policial, ela e o denunciado viviam em união estável há 13 anos, em um relacionamento conturbado, especialmente após o seu companheiro se tornar usuário de “crack’, sendo que, no dia dos fatos, 15/12/2023, o casal teria discutido em virtude de mensagens enviadas pela ofendida aos familiares do seu companheiro, no qual relatava que ele saia de casa e não retornava por dias, oportunidade em que o acusado passou a xingá-la e empurrá-la, ameaçando-a de morte, mediante o emprego de uma arma branca, razão pela qual, temendo por sua vida, a vítima logrou êxito em fugir da sua residência, tendo, em seguida, acionou o número telefônico de emergência policial. Os Policiais Militares que atenderam àquele chamado confirmaram que a vítima estava em via pública e relatou os mesmos fatos assim que foi atendida pela guarnição. Por sua vez, o réu Marcos dos Santos Nascimento, ao ser interrogado perante à autoridade policial, negou a conduta ilegal, embora tenha indicado que a vítima não teria mentido e sim compreendido mal suas reais intenções, uma vez que ele retratou os mesmos elementos descritos por sua companheira, confirmando que, de fato, ela estava escrevendo mensagens que não lhe agradaram, e que ele portava uma faca no momento, tendo mencionado a ela que "se fosse outra pessoa vendo isso, te matava", salientando, porém, que era apenas “força de expressão”, não tendo ele a intenção de ameaçá-la. Extrai-se do Formulário de Avaliação de Risco que a vítima declarou que o agressor já praticou, em outras oportunidades as agressões físicas de queimadura, estrangulamento, paulada, soco, chute, tapa e empurrão, tendo necessitado de atendimento médico em algumas dessas agressões, bem como que não registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo o mesmo agressor. Veja-se que réu e vítima tiveram um longo relacionamento, durante 13 anos, não se tratando de um curto espaço de tempo no qual o casal ainda não se conhece totalmente e que, por isto, poderia haver mal interpretação de palavras e gestos um do outro. Demais disto, a vítima relatou que, após o acusado ter visto mensagens que ela teria enviado em seu aparelho celular, passou a xingá-la, empurrá-la e ameaçar a sua vida, indo em sua direção com uma arma branca em punho, oportunidade em que, a despeito de, em outras ocasiões o seu companheiro já tê-la agredido, com “queimadura, estrangulamento, paulada, soco, chute, tapa e empurrão”, no momento dos fatos ela temeu tanto por sua vida que, apenas desta vez, sentiu necessidade de buscar ajuda policial. Outrossim, o próprio agressor afirmou que, de fato, existiram as mensagens, a menção à morte, e o porte de arma branca, entretanto, segundo ele, não ocorrera ameaça, nem agressões físicas. Na fase judicial, contudo, ele não foi interrogado, uma vez que, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência designada para o dia 19/09/2024, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Por outro lado, a vítima, em assentada judicial, confirmou a prática, pelo réu, do crime de ameaça, nada relatando acerca da contravenção penal de vias de fato. As Testemunhas de acusação, por sua vez, corroboraram o relato da vítima, relatando, inclusive, que “disseram que essa situação era rotineira com aquele casal; que na data dos fatos a ofendida não aguentou mais e denunciou”. 3. Verifica-se, de logo, a presença de dolo, uma vez que o próprio réu confirmou que a vítima teria entendido que ele fez uma ameaça de morte. É óbvio que ele tinha o intuito de causar grave temor à sua ex-companheira, tendo, de fato, perturbado a sua paz, a ponto de ela ter se mobilizado a sair de sua casa e pedido a sua vizinha para telefonar para a polícia, requerendo o deferimento de medidas protetivas de urgência. O delito de ameaça exige o elemento subjetivo do efetivo temor da vítima, o que restou inconteste, inclusive na versão do réu. Infere-se que a autoria e materialidade do crime de ameaça restaram devidamente demonstrados nos autos, no qual restou evidenciada a prática de violência doméstica, na forma descrita no inciso II, do art. 7º, da Lei sob nº 11.340/2006. Verifica-se, ainda, que os meios pelos quais foram feitas estas ameaças foram apontados pela vítima e pelo acusado, que não negou o emprego de arma branca, nem o efetivo temor causado a sua então companheira. Destaca-se, por outro lado, que a prática da contravenção penal de vias de fato não fora confirmada na fase judicial, razão pela qual, em relação a esta parte da acusação, o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Sabe-se que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ. AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por tais razões, reforma-se a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente a denúncia, de modo a, após absolvê-lo da acusação pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da LCP, nos termos do art. 386, VII, do CPP, condenar o Réu MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO pela prática do crime de ameaça. 4. Passando à análise da dosimetria da pena, infere-se que o ora acusado cometeu o crime em circunstâncias normais à espécie, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a elevação da pena-base em relação à culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do agente, bem como as consequências do crime e o comportamento da vítima não ultrapassam os elementos típicos do delito. Contudo, compulsando os autos da ação de execução penal sob nº 0700393-75.2014.8.05.0001, verifica-se que o réu ostenta diversas condenações pretéritas, dentre as quais: “a) Ação Penal de n.º 0000121-25.2013.8.05.0174, onde foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, pelo Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Muritiba/BA, por infringir o disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Pátrio; b) Ação Penal de n.º 1.464.506-5/2007, onde foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, pelo Juízo de Direito da Vara Crime, do Júri, VEP e Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA, por infringir o disposto no artigo 155, §1º, do Código Penal Pátrio; c) Ação Penal de n.º 0001115-15.2008.8.05.0072, onde foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, pelo Juízo de Direito da Vara Crime, do Júri, VEP e Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA, por infringir o disposto no artigo 155, §4º, incisos I, c/c, art. 14, inciso II, do Código Penal Pátrio; e d) Ação Penal de n.º 0000997-68.2008.8.05.0072, onde foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, pelo Vara Crime, do Júri, VEP e Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA, por infringir o disposto no artigo 33, §4º, da Lei de n.º 11.343/2006.” Verifica-se que a condenação do processo sob nº 0000121-25.2013.8.05.0174, decorreu de roubo duplamente circunstanciado ocorrido no dia 10/02/2013, com sentença datada de 28/04/2014. Infere-se, ainda, que todas as execuções penais foram extintas em razão da concessão de indulto, mediante sentença proferida no dia 07/11/2019. Assim, considerando que, nos termos do art. 64, I, do CP, “para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”, e, tendo em vista que os presentes fatos ocorreram no dia 15/12/2023, menos de cinco anos após a extinção da punibilidade da condenação exarada nos autos da ação penal sob nº 0000121-25.2013.8.05.0174 (ocorrida em 07/11/2019), considero esta ação penal para fins de configuração da agravante de reincidência. Por outro lado, as demais condenações exaradas nos autos das ações penais sob nº 1.464.506-5/2007; sob nº 0001115-15.2008.8.05.0072; e sob nº 0000997-68.2008.8.05.0072 deveram ser consideradas para fins de aquilatação negativa dos antecedentes do réu. Neste sentido: "Inicialmente, no que concerne à suscitada violação ao art. 59 do CP, insta consignar que a jurisprudência dessa Corte assentou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de utilização de condenações já alcançadas período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, como elemento de suporte para a apreciação negativa dos antecedentes criminais". (STJ. AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) Revelando-se os maus antecedentes, esta é a única circunstância judicial utilizada para majorar a pena-base. No caso do crime de ameaça, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (6 meses – 1 mês = 5 meses), converte-se o resultado em dias (150 dias) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (150/8= 18 dias), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixa-se a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção para o crime de ameaça. 5. Passando à segunda fase dosimétrica, nota-se que pende sobre o réu a agravante de reincidência, conforme anteriormente mencionado. Observa-se, todavia, que o apelado não confessou a sua conduta, ainda que tenha confirmado o cenário fático relatado pela vítima, razão pela qual deixo de reconhecer a atenuante de confissão, inclusive parcial. Por tal razão, deve incidir apenas a agravante de reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Assim, diante da orientação predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e nas demais Cortes do país no sentido de adotar-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante ou agravante, e atentando-se ao limite contido no enunciado da súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária de MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO deverá ser estabelecida em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para o crime de ameaça, que resta definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. 6. A despeito da reprimenda do acusado não ultrapassar 4 (quatro) anos de detenção, fixo o regime inicial semiaberto, uma vez que, conforme relatado, restou configurada a agravante de reincidência. Não se revela possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do enunciado da súmula nº 588 do STJ, bem como do art. 44, I e III, do Código Penal. Diante do requerimento do Ministério Público constante na denúncia com ID 72546391, concernente à fixação de valor mínimo a título de reparação do dano sofrido pela vítima, para fins de ajudá-la com tratamento psicológico e, considerando a situação financeira do acusado, que está assistido pela Defensoria Pública, porém, a despeito disto, em sendo observado, que, após a prolação da sentença absolutória, ocorrida em 11/10/2024, ele voltou a ser acusado de praticar atos de violência doméstica, tipificados como ameaça, lesão corporal, além de descumprimento de medida protetiva de urgência, todos em face da mesma ofendida (processos 8179322-83.2024.8.05.0001 e 8163013-84.2024.8.05.0001), fatos ocorridos nos dias 23/10/2024, 26/10/2024 e 27/10/2024, fixo o valor mínimo de indenização em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), uma vez que o valor de uma sessão de terapia equivale, em média, a R$200,00 (duzentos reais), e que o montante ora fixado equivaleria a uma sessão de terapia por mês, durante o período de um ano, a ser paga pelo acusado à vítima. Ressalte-se que, a despeito da ventilada hipossuficiência do denunciado, o trabalho do preso tem como uma das finalidades atender à indenização dos danos causados pelo crime, na forma do art. 29, §1º, ‘a’, da LEP. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002961-17.2024.8.05.0001, da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.